Tribunal: TJBA
Processo: 0090664-79.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090664-79.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA BERG

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

APELADA: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bruna Berg, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer n° 0090664-79.2011.8.05.0001, movida em desfavor da Promédica – Proteção Médica a Empresa S.A, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Operadora pode negar cobertura ao tratamento de obesidade mórbida, mediante internação em clínica especializada, sob a justificativa de ausência de previsão contratual ou de natureza estética; e estabelecer se a terapêutica vindicada está respaldada por indicação médica e pelas normas reguladoras da ANS e do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre usuários e operadoras de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608, do STJ.

4. O tratamento solicitado não tem finalidade estética, sendo essencial à preservação da vida e saúde da Apelante, portadora de obesidade mórbida grau III, conforme demonstrado pelos relatórios médicos anexados.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica, no sentido de que havendo prescrição médica fundamentada, o plano de saúde deve autorizar e custear o tratamento, mesmo quando não previsto expressamente no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0090664-79.2011.8.05.0001, oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como Apelante

BRUNA BERG
,
sendo
Apelad
a

PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.